Tribunal: TJDFT
Processo: 0000771-28.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. ÁGUA DA CAESB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. As provas produzidas não são suficientes a apontar os apelantes como autores do crime de furto de água mediante ligação clandestina.
2. Os fiscais da CAESB afirmaram em juízo que houve queda drástica do consumo de água, o que impulsionou a fiscalização; bem como afirmaram terem constatado tanto a ligação clandestina de apenas uma torneira da área externa da casa (cujo fluxo de água não passava pelo hidrômetro), como o travamento do hidrômetro, que precisou ser trocado. Os réus (casal) afirmaram que desconheciam a ligação clandestina, tendo adquirido a casa pronta, que não notaram a redução da conta de água e que a torneira externa era de pouco uso.
3. Não existem nos autos elementos suficientes para esclarecer se a ligação clandestina foi realizada antes da aquisição da casa pelos réus nem se a queda do consumo da água ocorreu em razão da ligação clandestina ou em razão do hidrômetro ter passado a apresentar defeito.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar os réus, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
5. Recurso provido.